Tribunal: TJBA
Processo: 0791504-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0791504-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: VALDENIO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir, em norma própria, o que se entende por “baixo valor”.

Em que pese o colegiado da Suprema Corte ao fixar o tema, não tenha definido o que seria uma “execução de pequeno valor”, a resolução nº 547 do CNJ definiu em seu art. 1º, §1º, que a execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) devem ser extintas e, portanto, consideradas como pequeno valor.

No caso concreto, tratando-se de execução ajuizada em 2018, com valor de causa original de R$ 2.016,08, sem citação válida do executado até a prolação da sentença, a extinção por falta de interesse de agir mostra-se adequada aos parâmetros vinculantes da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça.

Inexistência de fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de modificar o entendimento externado na decisão monocrática agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n
° 0791504-04.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como agravado
VALDENIO SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/SO